Tribunal: STF
Processo: Rcl 65432
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que, nos autos do Processo nº 1001912-38.2017.5.02.0034, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, nas ADCs nº 48 e 66, na ADI nº 5625, no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG) e no RE nº 606.003 (vinculado ao Tema nº 550s RG) .



    Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A. narra que firmou contrato de prestação de serviços de representação comercial autônoma com José Arimatea Silva Júnior, ora beneficiário desta reclamatória, por meio da empresa Teleseg Representação Comercial. 



    Afirma que, na reclamação trabalhista em referência, o TRT 2 manteve o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, firmado pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista entender estar presente o requisito da subordinação para configuração do referido vínculo, sob o fundamento de que “o representante realizava as mesmas atividades dos vendedores registrados da Verisure”.



    Defende que o entendimento firmado pela justiça trabalhista vai de encontro com os paradigmas invocados, haja vista que



     



    “ o acórdão reclamado não podia usar como critério de ‘subordinação’ e ‘vínculo de emprego’ a constatação de que o representante comercial desempenha as mesmas atividades dos empregados registrados. Isso é: a) reconhecer vínculo de emprego por exercício de atividade-fim; b) proibir a prestação de serviços mediante pessoas jurídicas. Porém, as decisões vinculantes autorizam agentes econômicos terceirizem a venda de produtos e serviços por representantes comerciais contratados via pessoa jurídica distinta, sem que configure vínculo de emprego”. (edoc 1, p. 7)



    Sustenta, por fim, desrespeito “a autoridade da decisão do STF no RE 606.003/RS – Tema 550, em que o STF fixou competir à Justiça Comum julgar ações envolvendo o representante comercial e o representado”.



    Requer a procedência da reclamação



    “para cassar o acórdão da 3ª Turma do TRT da 2ª Região proferido na Reclamação Trabalhista 1001912- 38.2017.5.02.0034, e: 



    a. julgar improcedente o pedido de vínculo de emprego e, como consequência, a Reclamação Trabalhista; 



    b. por eventualidade, determinar que outro acórdão seja proferido pelo TRT, respeitando as decisões vinculantes do STF na ADPF 324, no RE 958.252 – Tema 725, na ADC 66, na ADPF 5625 e na ADC 48; 



    c) pelo menos, casse as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho na referida Reclamação Trabalhista, por desafio à autoridade da decisão do STF na RE 606.003/RS – Tema 550, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho e determinando a remessa do feito à Justiça Comum”



    É o relatório. Decido.



    Nestes autos, Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes S.A. insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com José Arimatea Silva Júnior nos autos do Processo nº º 1001912-38.2017.5.02.0034, por decisão assim fundamentada:



    “DO VÍNCULO DE EMPREGO 



    O reclamante alegou que fora empregado da reclamada de 10 de abril de 2010 até janeiro de 2016, embora seu contato nunca tivesse sido registrado. A reclamada alegou que havia apenas uma relação civil entre ela e as empresas do reclamante, no caso, representação comercial. 



    Verifico que o documento de representação comercial mais antigo presente nos autos tem data de 2013, embora a relação entre as partes seja bastante anterior a isso. A representação comercial autônoma possui em sua definição diversos elementos da relação de emprego, sendo figura muito próxima desta, porém regulada em legislação especial. Assim, do artigo primeiro da Lei 4.886/65, pode-se extrair os seguintes requisitos coincidentes entre a relação de emprego e a representação comercial autônoma: pessoalidade (o dispositivo admite a prestação de serviços por pessoa física); continuidade (o artigo traz a expressão ‘não eventual’); alteridade (expressão ‘por conta de uma ou mais pessoas’). Além disso, o artigo 27, alínea f, da mesma lei inclui a onerosidade como elemento da representação comercial. 



    Pelo exposto no parágrafo anterior, tem-se que o único requisito ausente é a subordinação. Porém, esta é de difícil caracterização, pois diversos fatores que poderiam levar à constatação de sua presença no contrato de representação comercial também são admitidos pela legislação como elementos eventualmente integrantes deste. Exemplifico com a exclusividade, a obrigação de elaboração de relatórios, a restrição à autonomia na realização dos negócios e o poder disciplinar do representado. A exclusividade é admitida pela lei citada no artigo 27, alínea i. A obrigação de elaboração de relatórios está presente, segundo as disposições do artigo 28, da mesma lei. A restrição à autonomia na realização dos negócios é dada pela proibição de concessão de descontos, abatimentos e dilações, trazida pelo artigo 29. O poder disciplinar está presente pela previsão no artigo 35 de atos faltosos do representante ensejadores da rescisão contratual pelo representado. 



    No entanto, em que pesem esses fatores, é certo que a ré fornecia instrumentos importantes de trabalho para o reclamante, como o veículo e o telefone. Apesar da testemunha da ré ter dito que o veículo era pago apenas em parte pela empresa, a testemunha do reclamante, que exercia o mesmo trabalho que ele, disse que a empresa pagava totalmente o valor, descontando uma verba de marketing, o que leva à conclusão de que o custeio era parcial, mas importante. Além do fornecimento dos instrumentos de trabalho, é relevante para a avaliação da natureza do contrato o modo como este foi iniciado e não há prova nos autos de que houve assinatura de contrato de representação comercial no início da prestação de serviços. Assim, o vício de início com a ausência de formalização da representação comercial contaminou o resto da relação jurídica, sendo de direito o reconhecimento da relação de emprego, dada a presença de todos os seus elementos. 



    A ausência de registro favorece a aceitação das cláusulas contratuais descritas na petição inicial, já que cabia à reclamada ter registrado o contrato de emprego, adotado cartões de ponto para anotação dos horários de entrada e saída, pagamento mediante recibo etc. Tendo a ré se omitido nessas questões, considero verdadeiras as datas de admissão e dispensa, o salário, a função e a jornada de trabalho descritos no aditamento substitutivo à petição inicial, exceto o que foi contrariado pelo autor em seu depoimento pessoal nesta ação e no depoimento dado no processo 0002104-34.2015.5.02.0009, como testemunha compromissada. Com efeito, em seu depoimento pessoal o autor não confirmou as prorrogações de jornada até vinte e uma horas três vezes por semana e nem as reuniões duas vezes por mês até as vinte e duas horas, pois afirmou que no final da jornada retornava para a empresa às dezoito horas e trinta minutos, saindo por volta das dezenove horas e esporadicamente às vinte e uma horas, afirmando que o último horário de visita agendado era às dezessete horas, mas poderia haver acréscimo de outros agendamentos até as dezoito horas. No depoimento dado como testemunha, o autor afirmou que seu expediente era concluído por volta das dezoito horas e trinta minutos. Quanto ao salário, incontroverso que o autor recebia comissões e que o pagamento era feito mediante expedição de nota fiscais, considero como valor de salário os expressos nas notas fiscais emitidas pelas empresas do reclamante em favor da reclamada, juntadas com a defesa.



     Assim, fixo a jornada de trabalho do autor como sendo de oito às dezoito horas, de segunda a sexta-feira, com uma hora de intervalo intrajornada e trabalho e dois sábados por mês, por cerca de três horas. 



    Declaro a existência da relação jurídica empregatícia entre reclamante e reclamada no período de 10 de abril de 2000 até 15 de janeiro de 2016, exercendo o reclamante a função de vendedor, com remuneração mensal à base de comissões” (edoc 11, p. 156-157)



    O TRT, por sua vez, manteve a sentença de primeiro grau em acórdão assim ementado:



    “Horas Extras. Jornada Externa. Ausência de Fiscalização pelo Empregador. O fato do empregado realizar trabalho externo não o enquadra, por si só, na excludente do artigo 62, I, da CLT, sendo imprescindível que a atividade externa se mostre incompatível com a fixação de horário de trabalho ou que fique demonstrada a ausência de fiscalização de horários, o que restou comprovado nos autos, sendo indevidas as horas extras postuladas. Recurso da reclamada que se dá provimento parcial” (edoc. 11, p. 302)



    Da fundamentação da Corte Regional Trabalhista, extrai-se:



    Pretende a recorrente a reforma da r. decisão recorrida que reconheceu a existência de vínculo empregatício com o reclamante. Afirma que restou demonstrado nos autos a ausência dos requisitos próprios de um contrato de trabalho. Assevera que as obrigações contratuais assumidas pelo recorrido são inerentes à representação comercial e que os documentos acostados aos autos demonstram a ausência de exclusividade e total autonomia na prestação de serviços. 



    Razão não assiste ao inconformismo.



     Inicialmente, cumpre registrar que as atividades do ‘representante comercial’ encontram-se reguladas pela Lei 4.886/65 (com as alterações da Lei 8.420/92), que assim estabelece em seus artigos 1º e 27, letra "i":



    Art. 1º Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos para transmiti-las aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. Art. 27 Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente: (...); i) exercício exclusivo ou não da representação a favor do representado; (...). (gn)



    Destarte, percebe-se que os elementos: pessoalidade, habitualidade, onerosidade e exclusividade estão presentes tanto nas relações de trabalho com vínculo empregatício, quanto nas de trabalho autônomo, in casu, representante comercial. Assim, a natureza da relação havida entre as partes deverá ser definida pela existência ou não de subordinação jurídica.



    No presente caso, a reclamada não nega a prestação de serviços por parte do autor, afirmando apenas que o trabalho era prestado de forma autônoma, através de contrato comercial. Diante desse quadro, cabia a ela comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito postulado, consoante disposto no art. 373, II, do CPC. E desse encargo não se desvencilhou satisfatoriamente, na medida em que os elementos dos autos revelam ter o reclamante prestado serviços à ora recorrente sob todosos requisitos elencados no artigo 3º, da CLT.” (edoc. 11, p. 306-308)



    A reclamante defende que a compreensão das decisões proferidas pelo STF ADC nº 48, na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema 725-RG) e na ADI nº 5835 MC/DF orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de representação comercial para reger a prestação do serviço firmado com Teleseg Representação Comercial de Equipamentos para Monitoramento Ltda., da qual a parte beneficiária da decisão reclamada é sócia (e-Doc. 7, p. 140).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Esse entendimento foi recentemente sufragado na Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 57057-AgR, cuja decisão foi registrada em ata de julgamento publicada no DJe de 25/5/23.



    Por fim, no julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da repercussão geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial, firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. Eis a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA, REGIDO PELA LEI nº 4.886/65. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRABALHO PREVISTA NO ART. 114, CF. 



    1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado.



     2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 



    3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição



    4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 



    5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda.



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: ‘Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes’” (RE 606.003 RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 14/10/2020).



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.  



       No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.  



        Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões proferidas nos autos do Processo nº 1001912-38.2017.5.02.0034, e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente